Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-81.2019.8.11.0026
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000089-81.2019.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIANA FERREIRA - CPF: 011.968.321-02 (RECORRENTE), SERGIO PEREIRA BARBOSA - CPF: 694.614.731-68 (RECORRIDO), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1000089-81.2019.8.11.0026

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARENÁPOLIS

RECORRENTE: SÉRGIO PEREIRA BARBOSA

RECORRIDA: ADRIANA FERREIRA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DE JULGAMENTO: 03/03/2022

EMENTA
: RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA.
Sendo o reclamado revel, parte maior e capaz, presumem-se verdadeiras as assertivas, com base ainda em documentos acostados aos autos, demonstrando a total desnecessidade de anulação da sentença e eventual instrução. Preliminar Rejeitada.
MÉRITO – VALORES DE RESPONSABILIDADE A MAIOR RECONHECIDOS NA SENTENÇA – REFORMA COM EXCLUSAO DE VALORES EM EXCESSO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificado o excesso de valores pretendidos pela parte autora cabe ao magistrado fazer o realinhamento de valores com o abatimento dos valores em excesso.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por SÉRGIO PEREIRA BARBOSA contra a sentença que determinou o pagamento de metade dos valores atinentes aos bens que ficaram pendentes de divisão quando da homologação da dissolução da união estável, bem como, divisão de dívidas existentes na vigência da união estável entre os litigantes. Traz preliminar de cerceamento de defesa, bem como, pela reforma da sentença integralmente.

Intimada a parte autora / recorrida não apresentou peça de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de se adentrar no mérito da demanda, cabe a análise da preliminar aventada pelo recorrente de que teria havido cerceamento de defesa, pugnando pela anulação da sentença e retorno dos autos a origem para a produção de provas, de onde rejeito a preliminar aventada neste momento por se tratar de direito disponível, sendo as partes capazes, de onde, o mesmo estava na condição de revel, sendo citado e não compareceu à audiência de conciliação e muito menos apresentando qualquer manifestação nos autos, de onde, com os documentos existentes nos autos, o magistrado reputou verdadeiras as alegações da parte autora, chegando o processo da forma que se encontra pela inação / desídia do próprio recorrente, de onde, entendo que, em relação ao cerne principal do feito, sobre responsabilidade, mesmo que parcial pelas dívidas, inexiste se falar em cerceamento de defesa, existindo série de documentos a trazerem elementos mínimos ao magistrado no momento de decidir. Preliminar rejeitada.

Sobre a alegação de que o acordo entabulado no CEJUSC teria colocado fim a todas as questões existentes entre as partes, entendo que o acordo ali entabulado é omisso e nada menciona não existirem mais questões pendentes entre as partes, sendo que, a pretensão da autora reside na intenção de fazer uma sobrepartilha dos bens, direitos e dívidas amealhadas no curso da união estável, que somente se viu dissolvida em data de 27/09/2018, de onde, esta assertiva da peça recursal resta rejeitada.

Vou dividir a análise por pontos:

a)Do Ponto de Táxi – Após a detida análise dos autos, existe uma estimativa de valores, com a declaração de pagamento, inclusive feita pela pessoa que vendeu o ponto de táxi aos envolvidos, sendo que, tal documento, nem mesmo a destempo em sede de recurso sofre qualquer impugnação, seja de sua prova quanto de valor, tornando-se incontroverso, de onde, razão assiste à autora, em pleitear o valor de metade do que foi pago ainda na vigência da união estável, de onde, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) reconhecido na sentença se mostra escorreito, a não merecer reparos, devendo ser pago à autora esse valor que é correspondente à metade do valor que foi pago pelo bem, a não merecer reparos a sentença;

b)Da carretinha – Aponto que sobre esse bem, inexiste uma linha sequer na peça de recurso, portanto, escorreita a sentença que determinou o pagamento do valor atinente à metade do valor da carretinha, que era no valor de R$ 2.500,00, portanto, metade desse valor seria o valor de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), não sendo sequer devolvida a análise de tal ponto em sede de recurso;

c)Do valor pago ao Mercado Sertão (PIOVEZAN) – Registra-se o pagamento de valores ao MERCADO SERTÃO com extrato de recibo em data de 03/05/2018, no importe de R$ 1.683,97, de onde, o pagamento se deu ainda na vigência

da união estável, inexistindo no recibo sequer a identificação de quem pagou, porém, é de ser registrado que se estavam na vigência da união estável presumível o pagamento por ambas as partes, de onde,
entendo que, o valor deva ser excluído da sentença
, como dano material, pois como dito, dívida paga na vigência da união estável, presumível o pagamento com esforços de ambos os cônjuges;

c)Empréstimo

OMNI S/A – Em relação a esse empréstimo, observa-se que celebrado o contrato em nome da autora, com data de 16/03/2018, ainda na vigência da união estável, de onde, o empréstimo era em 12 parcelas de R$ 244,00, de onde, entendo ainda que, os valores pagos ainda na vigência da união estável não devem ser divididos neste momento, pois, o mesmo raciocínio se segue, se pagos no curso da relação de união existentes, presumível o pagamento por ambos os conviventes, ainda mais quando a autora nada prova que pagou sozinha a dívida, mantendo-se a responsabilidade do recorrente apenas em dividir os valores devidos e pagos após a data da dissolução da união estável, de onde, neste ponto merece reparo a sentença, sendo que se levarmos em conta a data de 27/09/2018, nessa data já tinham sido pagas 6 parcelas e ainda restavam 6 parcelas, de onde, cada parcela tinha o valor de R$ 244,00, num total remanescente de R$ 1.464,00, e a metade dessa dívida tem-se o valor a ser pago pelo recorrente no importe de R$ 732,00, corrigindo-se esse valor do montante da sentença;

c)Do empréstimo perante o BANCO DO BRASIL – Em relação a este empréstimo foi feito em data de 29/08/2017, com duração de 24 meses, com parcelas em R$ 108,97, de onde, o raciocínio a ser utilizado é o mesmo do item “c” anterior, assumindo-se a metade da dívida após o encerramento da união estável, de onde, na data do encerramento da união estável tinha sido pago o total de 13 parcelas e ainda restavam o montante de 11 parcelas de R$ 244,00 a serem pagas, de onde o total das parcelas devidas eram no montante de R$ 2.684,00, de onde a metade dessa dívida tem-se o valor de R$ 1.342,00 a serem pagos pelo recorrente;

Desta feita, realizando-se as contas acima, tem-se que, somando-se a metade dos valores acima descritos item a item (R$ 4.000,00+R$ 1.250,00+R$ 732,00+R$ 1.342,00), tem-se o valor total devido pelo autor de R$ 7.324,00 (sete mil trezentos e vinte e quatro reais).

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor devido pelo recorrente à recorrida ao montante de R$ 7.324,00 (sete mil trezentos e vinte e quatro reais), mantendo-se no mais os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e sem honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022